Tribunal: CARF
Processo: 10074.001349/2004-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10074.001349/2004-91
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.304 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
MULTITERMINAIS ALFANDEGADOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
SÚMULA CARF no 01
Não se conhece de recurso cujo mérito seja o mesmo daquele posto à
deliberação do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, em função de verificação, de concomitância de objeto entre
ação judicial e o processo administrativo, informação trazida ao processo após o início do
julgamento do recurso especial na reunião de julgamento de abril de 2022, vencido o
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que votou pelo conhecimento do recurso. Nos
termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participou do julgamento o Conselheiro
Rosaldo Trevisan em razão da substituição ao Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que
proferiu voto em relação ao conhecimento na reunião de abril/2022.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1109/1132), admitido pelo despacho em agravo de fls. 1320/1324, contra o Acórdão no 3102-
001.621, de 25/09/2012 (fls. 956/977), que recebeu a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001349/2004-91
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001349/2004-91

FUNDAF. CONTRATO DE SERVIÇO PÚBLICO. PREÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INCABÍVEL.
A cobrança do FUNDAF decorrente de contrato celebrado entre a Administração
Tributária e as operadoras de comércio exterior pra exploração de terminais
alfandegados públicos, configura obrigação contratual, não sendo admitido a restituição
de tais valores.
Alega a recorrente que o FUNDAF, instituído pelo art. 6o do Decreto-lei
1.437/1975, captava receitas de várias formas, e que dentre as várias receitas que compõem
aquele Fundo encontram-se os valores cobrados daqueles que exercem atividades relacionadas
com os serviços aduaneiros, conforme previsto no art. 22 do DL 1.455/76. Alega que tais valores
visavam ressarcir as despesas administrativas decorrentes de atividade extraordinárias de
fiscalização. Entende que as atividades da fiscalização nos entrepostos aduaneiros em zona
secundária tratam-se de atividades normais, ordinárias e não extraordinárias, como dispõe aquela
norma. Na sequência, discorre que o Decreto 91.030/85, que veiculou o Regulamento Aduaneiro
de 1985 (RA/1985), em seu art. 566, delegou competência ao Secretário da Receita Federal para
instituir a litigada contribuição por meio de Instrução Normativa, concluindo que a contribuição
foi instituída por norma infralegal, na qual se encontra "os elementos que compõem sua regra
matriz de incidência".
Com base nesses argumento, entende a recorrente que tal contribuição se reveste
da natureza jurídica de tributo, nos termos do art. 4o do CTN, mais especificamente a figura de
taxa. Assim, assevera que "a exação foi instituída por pessoa incompetente, por veículo
inadequado e recai sobre materialidade inatingível por gravames tributários, concluindo-se pela
ilegalidade de sua cobrança", devendo "todos os elementos que compõem a estrutura de um
tributo ser definidos, expressamente, por lei em sentido formal". Ante tal raciocínio, pede
provimento ao especial para que lhe seja reconhecido o direito de reaver os montantes recolhidos
com acréscimo da UFIR e taxa SELIC, a partir de 01/01/1996.
Em contrarrazões (fls. 1326/1330), requer a Fazenda Nacional que seja negado
provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
O presente processo foi pautado em abril de 2022, tendo seu patrono feito
sustentação oral em que se manifestou acerca do mérito do presente, porém nada informando
acerca de ação judicial cuja recorrente fosse parte.
Todavia, na sessão de agosto corrente, dentre outros argumentos, trouxe à lume
que a empresa teve a seu favor decisão judicial transitada em julgado em relação à matéria objeto
de seu pedido administrativo inicial de repetição de indébito.
Fato novo para este relator, porque no recurso especial (fls. 1109/1132), datado
de 12/08/2015, a empresa não fez qualquer menção à ação judicial.
Contudo, tendo em vista essa manifestação do nobre patrono, no curso do
julgamento encontramos nos autos uma petição posterior, datada de 11/03/2016, em que a
empresa assentou:
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001349/2004-91

Tendo sido, inicialmente, negado seguimento ao recurso especial do contribuinte,
este, em 21/10/2016 (fls. 1286 e segs.), agravou tal despacho nos termos regimentais. A peça de
agravo, posterior a juntada (em 11/03/2016), das peças processuais, antes aludidas, nada
mencionou, igualmente, sobre a ação judicial.
Porém, examinando o pedido de mérito na peça vestibular judicial, datada de
01/12/2004 constata-se que os pedidos do presente processo administrativo e judicial são os
mesmos (fls. 1203/1204), qual seja a decretação da ilegalidade dos recolhimento por ela feitos ao
FUNDAF. Veja-se o pedido inicial, delimitando a lide:

...

Em remessa oficial o TRF1 (fl. 1025) manteve o julgamento a favor da ora
recorrente. Saliento o seguinte excerto dessa peça decisória:

Em sede de recurso especial o STJ, em 03/08/2015, manteve a decisão favorável
ao contribuinte. Veja-se a ementa desse julgado (fl. 1260):

Pois bem, diante dessa opção do contribuinte de colocar ao Poder Judiciário o
mesmo mérito travado neste processo, qual seja seu entendimento de que o valor cobrado ao
FUNDAF tem natureza de taxa, é de se aplicar ao caso, estreme de dúvida, a Súmula 01 do
CARF, cujo enunciado dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por tal, não se conhece do recurso especial do contribuinte.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.304 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001349/2004-91

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 1370
DF CARF MF
Original